Tribunal: TJMT
Processo: 1002303-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002303-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LIEDA REZENDE BRITO - CPF: 304.817.911-91 (ADVOGADO), RONALDO DE ALMEIDA COUTO - CPF: 458.754.051-04 (AGRAVANTE), R. DE A. COUTO - PUBLICIDADES - ME - CNPJ: 11.747.435/0001-10 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS MT (AGRAVADO), JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – DECRETAÇÃO - RELATÓRIO DO TCE APONTANDO DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DA CONDENAÇÃO PRETENDIDA PELO MP E O DO EFETIVO DANO AO ERÁRIO - DEFERIMENTO DA LIMINAR PLEITEADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA A REDUÇÃO DO VALOR OBJETO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL COMBATIDA – PRETENSÃO DE MAIOR ALCANCE DA LIMINAR DEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Não evidenciados elementos capazes de infirmar a liminar, deferida no Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos e limites em que concedida, a manutenção da decisão hostilizada é medida que se impõe.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto
pela empresa
R. de A. Couto – Publicidades – ME e pelo seu representante, Ronaldo de Almeida Couto,
contra a decisão
monocrática, por mim proferida, pela qual deferi o pedido liminar, vindicado no Agravo de Instrumento pretérito, para limitar o valor da indisponibilidade de bens, decretada pelo
Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Civil Pública n. 13686-06.2019.811.0004 - Cód. 321219, ajuizada contra os Agravantes, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
ao quádruplo do valor apontado como correspondente ao efetivo dano ao erário, pelo Tribunal de Contas
.

Os Agravantes aduzem que o Requerido Miguel Moreira da Silva já teria restituído ao erário importância maior que a devida, posto que por ele pagos R$ 55.526,47 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos), quando deveria ser devolvida ao erário a quantia de R$ 14.395,47 (quatorze mil, trezentos e noventa e cinco mil e quarenta e sete centavos).

Por essas razões, defendem não haver falar em novas restituições de valores ou aplicação de multa e, tampouco, existirem motivos para a manutenção de qualquer bloqueio de bens.

Assim, pugnam pela retratação quanto à decisão agravada, ou, seja levado ao colegiado o julgamento do presente Agravo Interno, com o provimento do Recurso, para a integral suspensão da aludida medida judicial constritiva.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões ao Agravo Interno, requerendo o desprovimento do Recurso (id. 44785950).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório,
cuida-se de Recurso de Agravo Interno, interposto
pela empresa
R. de A. Couto – Publicidades – ME e pelo seu representante, Ronaldo de Almeida Couto,
contra a decisão
monocrática, por mim proferida, pela qual deferi o pedido liminar, vindicado no Agravo de Instrumento pretérito, para limitar o valor da indisponibilidade de bens, decretada pelo
Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Civil Pública n. 13686-06.2019.811.0004 - Cód. 321219, ajuizada contra os Agravantes, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
ao quádruplo do valor apontado pelo Tribunal de Contas, como sendo o correspondente ao efetivo dano ao erário
.

Anoto que a Ação Civil Pública em referência se embasa na Tomada de Contas Ordinária, autuada sob o n. 1.523-6/2014, referente à gestão da Câmara Municipal de Barra do Garças, do ano de 2014, na qual constatadas possíveis irregularidades nos procedimentos licitatórios, atinentes à Carta Convite n. 007/2013 e à Tomada de Preços n. 01/2014, consistente na realização de gastos com publicidade, sem a correspondente prestação do serviço, circunstância que teria ocasionado um prejuízo ao erário, no importe de R$ 45.099.26 (quarenta e cinco mil, noventa e nove reais e vinte e seis centavos), valor este apresentado pelo Ministério Público, como a base para a condenação pretendida na Ação Civil Pública por ele intentada.

Os Recorrentes
defendem não haver falar em novas devoluções de valores ou aplicação de multa e, tampouco, existirem motivos para a manutenção de qualquer bloqueio de bens, visto que o Requerido Miguel Moreira da Silva já teria restituído ao erário importância maior do que a devida, posto que por ele pagos R$ 55.526,47 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos) aos cofres públicos, ao passo que o Tribunal de Contas Especial teria identificado o dever da devolução, apenas, do montante de R$ 14.395,47 (quatorze mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos).

Na ocasião do exame do pedido liminar recursal, consignei ter confirmado a informação de que
o valor perseguido na Ação Civil Pública teria sido reduzido a R$ 14.395,47 (quatorze mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos), que teriam remanescido sem a comprovação quanto à efetiva contraprestação, referente aos serviços de publicidade, pagos no ano de 2014, pela Câmara Municipal de Barra do Garças, bem como que, dos autos, observaram-se documentos denotando que já teria sido recolhida ao erário a importância de R$ 55.526,47 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos)
.

Registrei, também, que,
ainda que do julgamento da Ação Civil Pública resultasse eventual condenação ao pagamento de multa civil, esta, em regra, restringir-se-ía ao dobro do valor do efetivo dano causado ao Poder Público, que, considerando as circunstâncias e valores acima citados, mesmo atualizados, muito distaria de
R$ 304.534,05 (trezentos e quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e cinco centavos), de modo que não me pareceu razoável manter a decretação da indisponibilidade de tamanha quantia
.

Asseverei ser factível o provimento do Agravo de Instrumento, e que, por isso, convenci-me do dever de mitigar, liminarmente, o alcance da medida constritiva decretada pelo Juízo de Primeiro Grau, que se mostrou, em tese,
deveras exorbitante à eventual responsabilização que possa decorrer do julgamento do mérito da ação de base.

Não se conformando com a pequena parcela mantida constrita, os Agravantes recorrem, para requerer a completa liberação dos seus bens.

Na
fase de cognição sumária, como dito, c
om fundamento nos documentos juntados aos autos,
considerei a necessidade de
reduzir o alcance do bloqueio de bens e, ao mesmo tempo, o dever de manter a demanda de base acautelada, a fim de resguardar o efetivo cumprimento da eventual responsabilização por multa que dela possa decorrer
, percepção esta que preservo.

Registro, entrementes, que a decisão liminar invectivada decorre de uma cognição não exauriente, que não vincula o mérito recursal, cujo exame permitirá o aprofundamento sobre as teses recursais, reiteradas neste Agravo Interno.

Com efeito,
a manutenção da decisão nos termos em que outrora proferi, por ora, é medida que se impõe.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020